Tribunal: TJDFT
Processo: 0721775-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PEDRO CONSTANTINO da decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (processo n.° 0009007- 47.2000.8.07.0001), indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos penhorados. Em suas razões recursais (ID 27091423), o agravado/executado alega, em síntese, a impenhorabilidade dos valores penhorados, pois verbas trabalhistas, e que o débito exequendo foi integralmente parcelado. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 27091425 e 27091426. Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o pedido liminar e determinei o sobrestamento até o julgamento dos REsp 1.703.535/PA, REsp 1.696.270/MG e REsp 1.756.406/PA (Tema 1.012). (ID 27295983). Acórdão do Agravo interno (ID 29566529). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constatei que foi prolatada sentença no processo principal (ID 131247349 dos autos de origem). O Distrito Federal requereu a extinção do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto em virtude do pagamento/cancelamento dos créditos inscritos em dívida ativa (ID. 42406869). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento e do agravo interno, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas nos recursos, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS os recursos de agravo de instrumento e agravo interno, em razão da superveniente perda de seus objetos. Publique-se. Intime-se.